Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706049-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Apelante: Andre Alves Rabelo Apelada: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso apelação (Id. 54664862) interposto por André Alves Rabelo contra a sentença (Id. 54664860) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, em desfavor do Distrito Federal e da banca examinadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, com o objetivo de que fosse assegurada sua permanência no certame para o preenchimento de vagas ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em vagas destinadas a pessoas afrodescendentes. O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 54664333, entendeu que a banca examinadora atuou como mera executora do contrato e, por isso, determinou a exclusão do Cebraspe da relação jurídica processual. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 54664860) que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais o apelante requereu a antecipação da tutela para que fosse assegurada a sua permanência nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada (Id. 54664862). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 54819604). O ente público ofereceu contrarrazões oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 54664864). Foi proferido o acordão que, ao dar provimento ao recurso, julgou o pedido formulado pelo autor procedente para, ao reformar a sentença, declarar a nulidade do ato de eliminação aludido, assegurar a permanência do demandante no certame mencionado, para que figurasse na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas (Id. 59229646). O aludido ato decisório transitou em julgado aos 20 de junho de 2024. Aos 9 de julho de 2024 o apelante informou (Id. 61305482) que apesar de haver sido aprovado em todas as fases do concurso público, seu nome ainda consta na lista de candidatos “sub judice”. Assim, requereu que a banca examinadora promova a inclusão do seu nome na lista definitiva dos aprovados. O Distrito Federal informou que houve o cumprimento da obrigação (Id. 63818118 e Id. 63818119). De igual modo, o apelante informou que a decisão judicial foi devidamente cumprida, de acordo com o Edital no 55 – PCDF, de 29 de julho de 2024 (Id. 64077272 e 64077278). Nesse contexto, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do recurso de apelação. Diante do exposto, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível a certificação do respectivo trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 59229646. Após remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator